Tribunal: TJDFT
Processo: 0701653-63.2024.8.07.0008
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA. ENGENHARIA SOCIAL. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. CONTATO POR APLICATIVO DE MENSAGENS. FOTO DO FILHO DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO CARACTERIZADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 479 DO STJ. FORTUITO EXTERNO. FATO EXCLUSIVO DO CONSUMIDOR E DE TERCEIROS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais em desfavor da instituição financeira ré, sob a alegação de fraude bancária associada a falha nos serviços prestados pela fornecedora. A autora afirmou ter sofrido prejuízo de R$ 99.353,00 em razão de transferências realizadas após ser vítima de golpe via WhatsApp, perpetrado por terceiros que se passaram por seu filho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se houve falha na prestação dos serviços bancários capaz de justificar a responsabilização da instituição financeira pelos danos sofridos pela autora; e (ii) estabelecer se a conduta da autora, ao realizar pessoalmente as transferências bancárias, caracteriza culpa exclusiva do consumidor, afastando a responsabilidade do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que autora e réu se enquadram nos conceitos de consumidora e fornecedor, respectivamente (CDC, arts. 2o e 3o).
4. Em se tratando de hipótese de responsabilidade civil objetiva, incumbe à parte lesada demonstrar a ocorrência de ato ilícito, do dano experimentado e do nexo de causalidade (CDC, art. 14).
5. No caso dos autos, o golpe foi caracterizado como fortuito externo, já que a consumidora, de forma voluntária, realizou pessoalmente as transferências bancárias solicitadas pelos fraudadores, mostrando-se negligente em relação à observância de cuidados básicos que poderiam obstar o sucesso da fraude perpetrada por terceiros.
5.1. Os elementos dos autos comprovam que as transações foram realizadas por meio de dispositivo homologado, com uso de senha e reconhecimento facial, inexistindo falha no sistema de segurança da instituição financeira.
6. O fato de a parte autora ter sido induzida à efetivação de transferências bancárias de forma fraudulenta, em razão do uso de engenharia social, não a desonera de comprovar que o ato ilícito do qual fora vítima decorreu de falha na prestação dos serviços pelo réu. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados. Exigibilidade suspensa.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade da instituição financeira por danos decorrentes de fraude bancária é afastada quando configurado fortuito externo e culpa exclusiva do consumidor na realização das transações fraudulentas.
2. A inexistência de falha nos sistemas de segurança bancários e a ausência de adoção de medidas mínimas pelo consumidor para evitar o golpe descaracterizam o nexo de causalidade.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, § 3o, incisos I e II; CPC, arts. 85, § 11, e 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479; Acórdãos 1681764 e 1859120, 8a Turma Cível do TJDFT.